Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACI DA SILVA MARTINS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. IRACI sustentou que teria ocorrido a prescrição intercorrente na forma do art. 921, IV, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei 14.195/21, posto que a primeira tentativa frustrada de penhora de bens da devedora ocorreu em 28/01/2016, tendo aí início a contagem da prescrição intercorrente, que se consumou em 10/06/2021. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Opõe IRACI DA SILVA MARTINS exceção de pré-executividade visando à extinção do cumprimento de sentença, sobrelevando, em síntese, que a pretensão exequenda estaria fulminada pela prescrição intercorrente. A via de oposição eleita guarda aplicação restrita a questões de ordem pública, bem como modificativas ou extintivas do direito da parte exequente, cuja intervenção incidental do Poder Judiciário prescinda de dilação probatória. De plano, não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte, ademais, envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato de não ter havido a suspensão do feito com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de id. 217724636.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Pretende a recorrente a aplicação retroativa da nova regra de contagem da prescrição intercorrente insculpida no art. 921, IV, do Código de Processo Civil e mediante alteração promovida pela Lei 14.195/21. Por princípio geral de direito, a regra geral é a irretroatividade das leis segundo brocardo tempus regit actum. Somente mediante disposição legal expressa e não havendo ofensa a direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, admite-se possibilidade de imprimir efeitos retroativos à nova ordem jurídica (CF, art. 5o, inciso XXXVI). Especialmente quanto à regra de contagem do prazo prescricional, eventual retroatividade impactaria negativamente os direitos das partes que se pautaram pela ordem jurídica então vigente e causando grave insegurança jurídica. Nesse sentido, o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.TERMO INICIAL.SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/2021. I - A pretensão executória embasada em nota promissória prescreve em três anos, art. 70 do Decreto 57.663/1966. II - A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022. III – De acordo com o art. 921, inc. III, § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito. IV – Ao término da suspensão estava em vigor a redação do §4o do art. 921 do CPC dada pela Lei 13.105/2015, que fixava imediato curso do prazo da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do credor. V - Ocorre que antes de consumado o prazo de três anos, o § 4o do art. 921 sofreu alteração pela Lei 14.195/2021, a qual modificou o termo inicial da prescrição intercorrente para o dia da ciência dada ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, realizada após o término da suspensão de um ano. VI - Aplicação da retroatividade mínima para iniciar o prazo da prescrição intercorrente da data do término da suspensão do processo. Adequação à jurisprudência majoritária do TJDFT com o propósito de promover maior segurança jurídica às partes. Afastada a aplicação da Lei 14.195/2021 que, no curso do prazo, alterou o § 4o, art. 921 do CPC. VII – Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1924797, 0727063-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.)” APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI N. 14.195/2021. INCIDÊNCIA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIILIDADE. CÉDULA. CRÉDITO. PRAZO TRIENAL. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL. PANDEMIA. SUSPENSÃO. PENHORA PARCIAL. INTERRUPÇÃO. NECESSIDADE. 1. O termo inicial previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, tem incidência apenas nas execuções iniciadas após a sua entrada em vigor, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais civis (art. 14 do Código de Processo Civil). 2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo trienal (art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil). 3. A contagem do prazo de prescrição intercorrente nos casos de relações jurídicas de direito privado deve observar a suspensão determinada pelo art. 3° da Lei n. 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2). 4. A efetiva penhora de bens é causa interruptiva do prazo prescricional. O êxito parcial na constrição não é apto a afastar a interrupção da prescrição intercorrente 5. Apelação provida. (Acórdão 1891223, 0010328-68.2015.8.07.0009, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) Por fim, não há nos autos evidências de inércia do credor, ao contrário, tem-se mantido diligente na busca de bens penhoráveis da devedora, obstando a fluência do prazo prescricional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator